Tribunal: TJSP
Processo: 1500585-21.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de compensação integral da agravante de reincidência (CP, art. 61, inc. I) com a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, "d") – acolhimento – presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis de maus antecedentes e de tipo e diversidade das drogas ilícitas, majorando-se a pena-base em 1/6 (um sexto)

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de compensação integral da agravante de reincidência (CP, art. 61, inc. I) com a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, "d") – acolhimento – presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis de maus antecedentes e de tipo e diversidade das drogas ilícitas, majorando-se a pena-base em 1/6 (um sexto) – constatada a presença da agravante de reincidência e da atenuante de confissão espontânea, opera-se a compensação integral em relação a ambos os delitos – não verificadas outras causas modificadoras, as sanções se tornaram definitivas – diante do 'quantum' da pena, da circunstância judicial desfavorável e da reincidência dolosa, adequado e proporcional o regime de prisão inicial fechado – precedentes – equívoco no cálculo da pena de multa inalterável para não caracterizar reformatio in pejus – PROVIMENTO.